Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001747-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LETICIA GIRAO BORGES DA CUNHA - CPF: 101.308.387-30 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A TESE DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR EM RAZÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL E DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não compete à instância recursal o exame de matéria não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A pretensão de afastar a cláusula de coparticipação não foi objeto de pedido expresso na inicial, tampouco analisada nas decisões anteriores, configurando inovação recursal insuscetível de conhecimento nesta fase processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENO Nº
1001747-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LETICIA GIRÃO BORGES DA CUNHA

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LETICIA GIRÃO BORGES DA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência nº. 1020683-95.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que não acolheu a alegação da autora agravante de descumprimento de liminar pela parte requerida/agravada, ao argumento de que a suposta cobrança de coparticipação não contraria os termos expressos da decisão judicial, argumentando, ainda, que a matéria suscitada não integra o objeto da lide nem foi alvo da análise judicial que culminou na concessão da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
a liminar foi concedida no agravo de instrumento nº 101557796-94.2024.8.11.0000, determinando que a requerida, Unimed Cuiabá, arcasse com o custeio integral do tratamento da autora na Clínica Rosa de Saron
” (sic).

Discorre que “
de forma abusiva, a requerida realizou a cobrança irregular de R$ 11.644,93 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) na fatura do plano de saúde da requerente, descumprindo, assim, a liminar deferida
” (sic).

Informa que “
No id. 178291337, a agravante compareceu requerendo que fosse determinada a anulação da fatura abusiva referente ao mês 12/2024, excluindo-se a coparticipação cobrada irregularmente pela requerida e, consequentemente, corrigindo-se o valor da mensalidade do plano, sem qualquer acréscimo de juros
” (sic).

Reforça que “
no id. 178416466, após análise do pedido de suspensão da cobrança, o nobre magistrado de piso decidiu por sua manutenção, fundamentando que a cobrança de coparticipação não contraria os termos expressos da decisão judicial proferida no agravo de instrumento nº 101557796-94.2024.8.11.0000
” (sic).

Defende que “
o

nobre Magistrado não agiu com a assertividade esperada, motivo pelo qual a agravante comparece, pugnando pelo afastamento da referida cobrança”
(sic).

Sustenta que “
A cobrança de valores a título de coparticipação no presente caso se mostra manifestamente abusiva, ferindo o princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) e o direito fundamental à saúde (art. 6º da Constituição Federal)
” (sic).

Destaca que “
A decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento nº 101557796-94.2024.8.11.0000 determinou expressamente o custeio integral do tratamento da agravante pela Unimed Cuiabá. O conceito de "custeio integral" abrange todos os valores relacionados ao tratamento médico, incluindo despesas acessórias que, por sua natureza, não podem ser transferidas ao consumidor em detrimento de sua recuperação e saúde
” (sic).

Ressalta que “
A manutenção da cobrança de R$ 11.644,93, a título de coparticipação, equivale a um descumprimento indireto da ordem judicial, que objetivava assegurar o pleno acesso ao tratamento de saúde sem qualquer ônus adicional à autora
” (sic).

Assevera que “
a jurisprudência e a legislação aplicável deixam claro que é vedado ao plano de saúde transferir ao consumidor custos adicionais que comprometam o acesso ao tratamento, especialmente quando a situação demanda urgência. A cláusula que prevê coparticipação no contrato firmado entre as partes, ainda que válida em situações ordinárias, não pode prevalecer no contexto de uma decisão judicial que determinou o custeio integral do tratamento, por ferir a eficácia da tutela de urgência concedida
” (sic).

A par desses argumentos, requer que
“Seja a decisão atacada totalmente reformada, para determinar o afastamento da decisão interlocutória que negou o pedido de id. 178291337, e consequentemente declarar a nulidade da cobrança abusiva realizada pela agravada”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 31/01/2025, conforme decisão de Id. 26519270.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 269905282, e em seus argumentos aduz que
“O STJ compreendeu em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1809486 / SP – tema 1032) ao analisar a cláusula de coparticipação sobre 50% das despesas em casos de internação psiquiátrica superiores a 30 dias, que: “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”
(sic).

Alega que
“(...) a coparticipação para internações psiquiátricas está regulamentada pela Resolução 11/98 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU que determina a obrigatoriedade à cobertura pelas operadoras de plano de saúde ao custeio integral, de pelo menos, 30 (trinta) dias de internação por ano de contrato não cumulativos, em hospital psiquiátrico ou em unidade ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise e ao custeio integral de pelo menos 15 (quinze) dias de internação por ano de contrato não cumulativos, em hospital geral, para pacientes portadores de quadro de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência química que necessitem de hospitalização”
(sic).

Por fim, com esses argumentos, requer que
“seja recebida a presente peça processual nos seus regulares efeitos, e, ao final, seja NEGADO PROVIMENTO ao apelo interposto pela Agravante, dada a flagrante insubsistência fática e jurídica de seus argumentos, MANTENDO-SE incólume a decisão prolatada em decisão interlocutória de primeiro grau de jurisdição”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 161400172.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
não conhecimento

do recurso, ao argumento de que
“
no que tange o boleto no valor de R$ 11.644,93 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) referente à coparticipação, essa questão não pode ser objeto de discussão em sede recursal, já que o i. Magistrado na origem está adstrito às questões arguidas pela parte na inicial”

(Id. 264320260).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LETICIA GIRÃO BORGES DA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que não acolheu a alegação da autora agravante de descumprimento de liminar pela parte requerida/agravada, ao argumento que a suposta cobrança de coparticipação não contraria os termos expressos da decisão judicial, argumentando, ainda, que a matéria suscitada não integra o objeto da lide nem foi alvo da análise judicial que culminou na concessão da tutela de urgência.

A agravante sustenta que o v. acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento nº. 1015796-94.2024.8.11.0000, ao determinar o custeio integral do tratamento, abrangeria também a inaplicabilidade da cláusula de coparticipação, razão pela qual, no seu entender, a cobrança de R$11.644,93 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) seria indevida.

Vejamos a ementa do aresto mencionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico da paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a seguradora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida da segurada.”
(Id. 228008680 – autos do agravo de instrumento nº 1015796-94.2024.8.11.0000)

Com efeito, da análise dos autos originários, verifica-se que a parte autora
limitou-se a requerer tutela de urgência para determinar o custeio total da internação psiquiátrica em clínica não credenciada, fundamentando-se na ausência de rede própria no Estado de Mato Grosso e no risco iminente à vida da paciente
(Id. 218746159 – autos de origem).

A liminar foi inicialmente indeferida pela juíza
a quo
(Id. 157354542 – autos de origem), o que motivou a interposição do agravo de instrumento supramencionado, provido por este Colegiado, com determinação para que a operadora de saúde arcasse integralmente com os custos do tratamento (Id. 228008680 – autos do RAI nº. 1015796-94.2024.8.11.0000).

Todavia, tanto na petição inicial quanto no referido agravo,
não houve qualquer menção à cláusula contratual de coparticipação, tampouco as decisões judiciais anteriores enfrentaram esse ponto
.

Assim, o exame da
inaplicabilidade da cláusula de coparticipação
, apresentado agora nesta via recursal, constitui inequívoca inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecido por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Nesse sentindo é o firme entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO AO INFANTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO – PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...), descabe a determinação para fornecimento de Profissionais (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI e Técnica de Desenvolvimento Educacional Especializado - TDEE) para atuação em ambiente escolar e doméstico, porquanto impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde.” (TJ-MT - AI: 10246756120228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).
O pedido de cobrança de coparticipação não analisado pelo juízo de origem não pode ser apreciado nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1034595-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA DEPENDENTE QUÍMICO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA.
URGÊNCIA MÉDICA. INÉRCIA DA OPERADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer nº 1000359-20.2025.8.11.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde o custeio da internação do autor em clínica especializada (Centro de Tratamento Vida Serena Premier), com fundamento em prescrição médica e diante da alegada urgência clínica decorrente de crise psicótica associada ao uso de substâncias psicoativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para internação em clínica não credenciada; (ii) estabelecer se a operadora pode ser compelida a custear diretamente o tratamento psiquiátrico fora da rede conveniada em caso de urgência e ausência de resposta adequada à solicitação de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica pela presença simultânea da probabilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica e no laudo que atesta a necessidade de internação imediata, e do perigo de dano, evidenciado pela gravidade do quadro clínico do agravado.

A ausência de comprovação pela operadora de que há clínicas credenciadas aptas ao tratamento recomendado reforça a urgência e a necessidade da medida deferida.

A inércia da operadora em responder à solicitação do tratamento, mesmo diante dos protocolos registrados, legitima a busca por atendimento fora da rede, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

A cláusula contratual de coparticipação e a alegação de reembolso por atendimento fora da rede não foram apreciadas na decisão agravada, o que impede sua análise neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em situações de urgência, o plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado pelo médico responsável, ainda que realizado em clínica não credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, não provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear diretamente tratamento psiquiátrico indicado por médico em caso de urgência, ainda que realizado fora da rede credenciada, quando não demonstrada a existência de prestadores aptos e diante da ausência de resposta à solicitação de cobertura.

A análise de cláusulas contratuais relativas à coparticipação e reembolso, não apreciadas na instância de origem, configura supressão de instância e é vedada em sede de Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/98, art. 35-C; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1031654-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2025; TJMT, AI nº 1036777-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/03/2025.”
(
N.U 1005282-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Este entendimento está em absoluta consonância com o parecer ministerial de Id. 283548886, que opinou pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de enfrentamento da matéria na decisão objurgada,
recomendando que a parte agravante utilize os meios processuais adequados para resguardar eventual direito quanto à exigibilidade da cláusula de coparticipação
.

E como bem lançado no parecer da douta Procuradora,
“não está se posicionando pela legalidade da cobrança da coparticipação no valor indicado de R$ 11.644,93 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), já que, inclusive, a discussão acerca dessa cobrança e seus limites já se encontra pacificada”
(sic), mas apenas que tal análise seja realizada por meio próprio e garantindo-se o contraditório, evitando-se, com isso, eventual violação ao devido processo legal, bem como ao primado da congruência/adstrição.

Desta forma, não compete a esta instância revisora conhecer de matéria inédita ao juízo a quo, especialmente por se tratar de tese autônoma à pretensão liminar originalmente formulada.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, com fundamento na ausência de enfrentamento da matéria pelo juízo de origem e visando resguardar a competência das instâncias ordinárias,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por configurar inovação recursal e acarretar indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025